Tribunal: TJPA
Processo: 0021582-26.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0021582-26.2018.8.14.0401

APELANTE: EDUARDO ADRIANO DA SILVA TEIXEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 157, §1º, DO CPB. 1) DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA O DE FURTO – IMPROCEDÊNCIA. A materialidade e a autoria delitiva do crime de roubo encontram ressonância nos autos através do depoimento da vítima e das testemunhas. Grave ameaça pela utilização de uma tesoura para intimidar a vítima. 2) PENA NO MÍNIMO – IMPOSSIBILIDADE.
Quantum
da pena estabelecido calculado de forma proporcional e razoável, não merecendo qualquer reparo. 3) RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por EDUARDO ADRIANO DA SILVA TEIXEIRA, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que condenou à pena de 04 (quatro) anos, e mais 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, pela prática delitiva prevista no art. 157, §1º, do CPB.

Requereu a defesa a desclassificação da conduta a ele imputada para furto. Subsidiariamente, pugnou pelo redimensionamento da pena base para o mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e não provimento do apelo, no que foi seguido, nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço o apelo.

Consta na exordial acusatória, que, no dia 24/10/18, por volta de 10h30min, no Boulevard Castilho França, Mercado de Carne, bairro Campina, o denunciado, mediante violência e grave ameaça exercida por uso de uma tesoura, subtraiu o aparelho celular, modelo Moto Z2 Play, de propriedade da vítima Valter Albuquerque. Após a consumação do delito, o agente se evadiu e a vítima acionou a polícia militar, que conseguiu deter o denunciado na posse do objeto roubado e da arma branca utilizada.

Após regular instrução, fora o ora apelante condenado pelo crime capitulado no art. 157, §1º, do CPB.

Alega o recorrente inexistirem nos autos provas da grave ameaça ou violência por ele supostamente perpetrada, de sorte a impor-se a desclassificação do crime de roubo, pelo qual foi condenado, para o delito de furto, no que não lhe assiste razão, senão vejamos:

A materialidade está comprovada por meio de Boletim de Ocorrência (ID 12775185 - Pág. 2), do Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (ID 12775187 - Pág. 1), em conjunto com o Laudo Nº 2018.01.000753-CCP - Perícia de Constatação Técnica em Objetos Diversos (ID 12775204 - Pág. 5).

A autoria do crime de roubo, por sua vez, encontra amparo nos depoimentos testemunhais, sendo imperioso transcrever, primeiramente, o depoimento da testemunha Manoel Frank Melo Gonçalves, policial militar, que narrou em juízo que estava realizando policiamento nas redondezas do Ver-o-Peso quando avistaram o réu roubando um turista e se evadindo logo após. Que o réu tentou correr da viatura, porém conseguiram capturá-lo e que o réu estava na posse do celular da vítima e de uma tesoura.

A testemunha Thalita Pinheiro Brito, policial militar, narrou que estava realizando ronda na área quando avistou um indivíduo correndo e um turista pedindo por socorro. Que o indivíduo que estava correndo possuía uma tesoura em mãos e que não obedecia a ordem policial para parar de correr. Que conseguiram detê-lo e o agente estava na posse da tesoura e do celular subtraído da vítima. Que a vítima o reconheceu como autor do delito de imediato. A testemunha Danilo Correa Galeão, policial militar, disse que estava em ronda no ver o peso e que avistou a vítima sinalizando para o suposto autor do delito o qual estava correndo. Que capturaram o agente ainda na posse do celular subtraído da vítima e de uma tesoura. Que a vítima reconheceu o agente como autor do delito e recuperou seu celular. Reconheceu o acusado em audiência.

O acusado Eduardo Adriano da Silva Teixeira, em seu interrogatório, confessou parcialmente a acusação. Disse que estava embriagado e que puxou o celular da vítima, porém não a ameaçou. Que estava na posse de uma tesoura, mas que não a utilizou no delito.

A vítima, Valter Poester Albuquerque, narrou que estava no mercado com o celular em mãos para tirar uma foto quando puxaram seu celular e que, em seguida, o indivíduo o ameaçou com uma tesoura na mão e disse
“não vem que eu te finco”
e correu. Que saiu atrás do acusado quando avistou os policiais que obtiveram êxito na captura do agente. Reconheceu o indivíduo como autor do delito no momento da detenção. Que se dirigiu para a delegacia para prestar depoimento e recuperou seu celular.

Com efeito, extrai-se do depoimento acima transcrito que o apelante, não só representou grave ameaça à vítima, ao gritar as textuais
“não vem que eu te finco”
, como também utilizou de violência contra ela, ao retirar mediante força seus pertences ameaçando-a com uma tesoura, fatos estes corroborados pelos depoimentos das testemunhas, conforme transcrições alhures.

Com efeito, vê-se que a materialidade e a autoria delitiva encontram-se amplamente deflagrada nos autos, não prosperando o pleito desclassificatório, sobretudo por não haver dúvida da grave ameaça e violência exercida contra a vítima em questão.

Quanto à dosimetria da pena, melhor sorte não assiste à defesa.

Pugnou o ora apelante pelo redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, no que não assiste razão, pois, da leitura do édito condenatório, vê-se ter o magistrado sentenciante fixado a reprimenda inicial entre os patamares mínimo e médio legais, isto é, em 04 (quatro) anos e mais 09 (nove) meses de reclusão, e mais 10 (dez) dias-multa, de forma devidamente proporcional e razoável, quando valorada
as circunstâncias do crime
, sob a fundamentação escorreita de que o ora apelante agiu com violência ao utilizar uma tesoura para ameaçar a vítima.

Na segunda etapa do cálculo da pena, foi a reprimenda reduzida para 04 (quatro) anos de reclusão, e mais 10 (dez) dias-multa, em razão do reconhecimento e aplicação da atenuante referente à confissão espontânea, tornando-a total e definitiva, ante a ausência de causas de diminuição ou aumento da pena, por ocasião da terceira fase do cálculo, não merecendo, por conseguinte, amparo o pleito recursal.

Ante o exposto, conheço do apelo, lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto
.

Belém (Pa), data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 18/03/2024